Tribunal: TJES
Processo: 5004827-04.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004827-04.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DIEGO ALVES BEUCKER
REQUERIDO: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal,
com pedido liminar,

interposta
por
DIEGO ALVES BEUCKER
, com fundamento no artigo 621, inc
iso
I
, do Código de Processo Penal
,
mediante o recolhimento do mandado de prisão em seu desfavor até o julgamento da revisional,
expedido no bojo da Ação Penal nº 0000049-60.2017.8.08.0062.

Em sua inicial, s
ustenta
a nulidade da ação penal em decorrência da não efetivação da intimação pessoal
do réu
para comparecimento à Audiência de Instrução e Julgamento, descumprindo normas procedimentais do Código de Processo Penal e gerando
cerceamento de defesa.

Aponta, ainda, erro na fixação da pena, em especial quanto à fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, a não consideração da confissão efetuada na esfera policial e a indevida fixação de regime inicial diverso do aberto.

Por fim, alega que é genitor de duas crianças menores de 12 (doze) anos, que dependem dele para sustento e cuidados, requerendo o cumprimento da pena em regime domiciliar.

A inicial veio acompanhada dos seguintes documentos: certidão de nascimento das filhas menores, cópias da denúncia e do inquérito (id. 2703231), mandado de intimação para AIJ, termo de audiência e Sentença, mandado de prisão (id. 2703232).

Liminar indeferida nos termos da Decisão constante no id. N. 2780544.

O revisionando complementou a instrução da revisional com a cópia integral dos autos no id. 2841114.

O juízo
a quo
encaminhou
cópia da mídia digital da AIJ no id. 2957882.

Em cumprimento ao previsto no
artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal,
os autos foram remetidos
à
Douta Procuradoria de Justiça
,
que emitiu o parecer de fls.
99/102
, pel
o não conhecimento
do pedido revisional
ou, subsidiariamente, pela improcedência.

Eis o breve relatório. À Revisão,
observando o impedimento do Des. Willian Silva, tendo em vista que a Sentença objeto desta revisional foi proferida por seu filho
.

Vitória, 29 de julho de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos dos arts. 621 a 625 do CPP, conheço da revisão criminal.

Consoante relatado, tratam os autos
de revisão criminal,
com pedido liminar,

interposta
por
DIEGO ALVES BEUCKER
, com fundamento no artigo 621, inc
iso
I
, do Código de Processo Penal
,
mediante o recolhimento do mandado de prisão em seu desfavor até o julgamento da revisional,
expedido no bojo da Ação Penal nº 0000049-60.2017.8.08.0062.

Em sua inicial, s
ustenta
a nulidade da ação penal em decorrência da não efetivação da intimação pessoal
do réu
para comparecimento à Audiência de Instrução e Julgamento, descumprindo normas procedimentais do Código de Processo Penal e gerando
cerceamento de defesa.

A revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621, do CPP:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

A
defesa
do revisionando
apresent
ou
tese de nulidade da sentença, nos termos do inc. I do art. 621 do CPP,
sob a

alegaç
ão de cerceamento de defesa em razão de sua n
ão intimação para comparecer à audiênci
a, porém, não lhe assiste razão.

Ao ser concedida liberdade provisória ao réu (id. 2841284 – fls. 104/105 dos autos originais), ele foi pessoalmente citado e advertido de que deveria comparecer regularmente ao juízo para justificar sua residência e suas atividades, bem como estaria impedido de ausentar-se do Estado sem autorização judicial (id. 2841284 – Termo de Compromisso de fl. 107 e Citação fl. 108).

A par disso, conta no mandado de intimação para AIJ (id. 2841286 – fl.125-v) que o réu não foi encontrado no endereço residencial por ele fornecido àquele juízo, tendo seu próprio genitor, e não pessoa desconhecida do réu, informado que Diego “
passou a residir e trabalhar no Estado do Rio de Janeiro há aproximadamente um ano, sendo que o intimando havia noticiado o genitor que empreenderia esforços para comparecer à Audiência designada”.

Restou evidente que o réu descumpriu suas obrigações legais, bem como tinha ciência quanto à realização da Audiência de Instrução e Julgamento, porém, deixou de comparecer ao ato, alegando, assim, suposta nulidade da qual deu causa, nos termos do art. 565 do CPP.

Ademais, cumpre ressaltar que conforme previsão do art.
563
do CPP,
“
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”,
porém
a defesa não comprovou qualquer prejuízo sofrido pelo réu, sendo que durante a AIJ houve nomeação de defensor para patrocinar sua defesa, que apresentou as devidas alegações finais.

Assim, a
dequadamente
reconhecido pelo juízo sentenciante
a
revelia do réu, nos termos
do art. 367 do CPP, no sentido de que “
o
processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVELIA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE COM A QUAL CONCORREU A PARTE. ARTIGO 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

1. De acordo com o artigo 565 do Código de Processo Penal, "nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse".

2. No caso, o agravante foi validamente citado em seu endereço residencial, tendo apresentado resposta à acusação. Contudo,
não foi notificado da data da audiência de instrução e julgamento porque mudou de endereço sem comunicar o Juízo, motivo pelo qual foi decretada a revelia.

3. Assim, se o réu foi considerado revel porque, mesmo sabendo da existência de ação penal em seu desfavor, se mudou sem aviso prévio, o que impossibilitou a sua intimação acerca da audiência de instrução e julgamento,
não pode a defesa pretender que o feito seja anulado sob o argumento de que teria direito a ser inquirido
. (...) (AgRg no AREsp n. 1.446.658/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 2/9/2019.)

Portanto, não é possível reconhecer a nulidade alegada pela defesa.

O pedido revisional funda-se,
ainda,

em

erro na fixação da pena, quanto à fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, a não consideração da confissão efetuada na esfera policial e a indevida fixação de regime inicial diverso do aberto.

As hipóteses de Revisão Criminal são restritas ao rol taxativo disposto no art. 621 do CPP, sendo que, quanto à revisão da dosimetria, somente é cabível caso
“
após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário"
(AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma., DJe 29/3/2021).

Vejamos a análise da dosimetria feita na Sentença objeto de questionamento:

“
(...) Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o acusado DIEGO ALVES BEUCKER nas penas do art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal. 1) Quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03: Considerando a preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, salvo a culpabilidade, pelo grau elevado de reprovabilidade da conduta; as circunstâncias, que demonstram ousadia e destemor, bem como a utilização de adolescente para a prática de crimes, além dos motivos relacionados ao tráfico de drogas, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 dias-multa, no valor de 1/30 do SM, que torno DEFINITIVA ante a inexistência de outras circunstâncias. 2) Quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA: Considerando a preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, salvo a culpabilidade, pelo grau elevado de reprovabilidade da conduta; as circunstâncias, que demonstram ousadia e destemor, bem como utilização de adolescente para a prática de crime contra a vida, além dos motivos relacionados ao tráfico de drogas, fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, que torno DEFINITIVA ante a inexistência de outras circunstâncias. As penas deverão ser somadas, na forma do art. 69 do CP. Fixo o regime inicial SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, considerando as circunstâncias judiciais e a fuga do acusado do distrito da culpa.(...)”.

Verifica-se que, n
a primeira fase da dosimetria,
o magistr
ad
o
consider
ou como
desfavoráveis ao réu
duas
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,
quais sejam,
a culpabilidade
e
a
s circunstâncias
do crime
.

A respeito da culpabilidade, o Colendo STJ já decidiu que “
a
circunstância judicial da culpabilidade se define a partir da concepção de que o réu tem liberdade para agir, e poderia ter escolhido o respeito ao justo e assim não o fez. A medida da culpabilidade está relacionada ao grau de censurabilidade da conduta a partir dos elementos concretos disponíveis no caso em apreço”
(STJ, (AgRg no AREsp 1145434/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). Ademais, é
"possível a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade com base em elementos concretos e objetivos, constantes dos autos, que demonstrem que o comportamento da condenada é merecedor de maior reprovabilidade, de maneira a restar caracterizado que a conduta delituosa extrapolou os limites naturais próprios à execução do crime"
(AgRg no AREsp n. 781.997/PE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 1º/2/2016).

O
magistrado,
ainda que no trecho da dosimetria, tenha apenas afirmado “
grau elevado de reprovabilidade da conduta”,
extrai-se a adequada fundamentação quanto à tal conclusão por outros trechos da sentença, como na conclusão de que “
o acusado, além de portar a arma de fogo apreendida, fora de sua residência, a forneceu para o menor realizar cobrança de dívida de drogas, tentando contra a vida de outra pessoa, agindo com desígnios autônomos e em contextos fáticos distintos”.

Prosseguindo,
“as circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi”
(AgRg no AREsp n. 2.120.306/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.), tendo sido empregada fundamentação especificamente voltada ao
modus operandi,
ao ressaltar o magistrado que
a arma foi emprestada a um menor para cobrança de drogas e tentativa de homicídio.

P
ortanto, merece ser mantida a pena-base fixada na Sentença.

Quanto à segunda fase, merece parcial razão à defesa, pois, a par de prevalecer na Corte Superior o entendimento de que
“salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada” (AgRg na RvCr n. 5.713/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 7/6/2022, DJe de 9/6/2022.),
interpretando-se, a
contrario sensu
, o referido julgado, conclui-se ser pertinente a modificação da dosimetria quando verificada a ocorrência de manifesta ilegalidade.

In casu,
verifica-se omissão e, por consequência, ilegalidade na sentença quando afirmou que
“
Após a instrução processual, restou provada a autoria e a materialidade dos crimes imputados na denúncia, notadamente pela confissão idônea do acusado em sede policial”
,
entretanto,
deixou de reconhecer a atenuante da confissão, prevista no
65, inciso III, alínea d, do CP.

Ressalto que
a atenuante d
a
confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, quando tal manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, conforme a dicção da Súmula 545/STJ.

Em situação semelhante, essa Corte Estadual julgou procedente em revisão criminal o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão:

REVISÃO CRIMINAL. REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. ERRO NA EXECUÇÃO. ABERRATIO ICTUS COM DUPLICIDADE DE RESULTADO. DOLO. EXTENSÃO À CONDUTA NÃO INTENCIONAL. INCIDÊNCIA DO ART. 73, ÚLTIMA PARTE, DO CP. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 - O ajuizamento da Revisão Criminal deve obedecer aos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. (...)
3 Possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, haja vista a incidência de confissão qualificada.
(...)
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210029938, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 13/09/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

Inclusive, a Corte Superior de Justiça entendeu que, mesmo não sendo cabível a utilização de Habeas Corpus

como sucedâneo de Revisão Criminal,
a omissão no reconhecimento da atenuante da confissão justificou a concessão de ofício do
writ:

DIREITO E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE EXTORSÃO. CONSUMAÇÃO. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus em substituição ao recurso próprio, tampouco à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se identificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Quando o tribunal de origem, instância soberana na análise das provas, conclui pela consumação do delito de extorsão, não cabe ao STJ rever essa conclusão, tendo em vista a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório dos autos, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus. 3.
A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.
4. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no HC n. 626.895/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

Destarte, reconheço a atenuante da confissão, nos termos do art.
65, inciso III, alínea d, do CP, eis que a confissão foi utilizada para fundamentar a condenação. Cumpre reduzir as penas em 1/6 (um sexto), por ser essa a fração ideal adotada pela Corte Superior de Justiça (AgRg no AREsp n. 1.986.808/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

A pena definitiva para o crime do art. 14 da Lei nº 10826/03 deve ser fixada em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa e para o crime do art. 244-B do ECRIAD fixada em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, somando-as diante do concurso material, a pena final para o réu resta fixada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa
.

No que concerne ao regime inicial de pena, nos termos da previsão do art. 33, §
3
º do CPB e da jurisprudência das Cortes Superiores, é possível fixar regime mais gravoso, em consideração às circunstâncias judicias desfavoráveis,
mas considerando a

“exigência de apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime”
(AgRg no REsp n. 1.977.862/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

A
sentença
devidamente fundamentou que a existência de duas circunstâncias desfavoráveis, somada à gravidade em concreta do delito, eis que o réu emprestou arma de fogo para um menor efetuar cobrança de dívidas de tráfico de drogas e praticar tentativa de homicídio, portanto, merece ser mantido o regime inicial semiaberto
.

Por fim, alega que é genitor de duas crianças menores de 12 (doze) anos, que dependem dele para sustento e cuidados, requerendo o cumprimento da pena em regime domiciliar.

Entretanto, consoante decidido por esta Primeira Câmara Criminal, a apreciação de tal pleito é de competência do Juízo da Execução Penal, em observância ao art.
117
da LEP, a exemplo do seguinte julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDOS DE PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME E
PRISÃO DOMICILIAR FORMULADOS APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. No que diz respeito ao pleito de progressão antecipada de regime e no tocante
à possibilidade de concessão da prisão domiciliar à paciente, percebe-se que ambos os pleitos não foram apreciados pela autoridade apontada como coatora, até porque, após o trânsito em julgado, a competência para decidir questões dessa natureza é do Juízo da execução penal, já tendo sido determinada a expedição da guia de execução à Vara competente
(STJ, EDcl no HC 612.844/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021). (...) 4. Writ não conhecido.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210017818, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

Portanto,
conheço da Revisão Criminal e
JULGO
PARCIAL
PRO
CEDENTE
o pedido revisional,
para rever a pena, fixando-a em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial
semi
aberto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. REVELIA ADEQUADAMENTE RECONHECIDA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA. OMISSÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. PENA REDUZIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.

A
s hipóteses de Revisão Criminal são restritas ao rol taxativo disposto no art. 621 do CPP, sendo que, quanto à revisão da dosimetria, somente
é
cabível caso
“
após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário"
(AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma., DJe 29/3/2021).

2. E
vidente que o réu descumpriu suas obrigações legais, bem como tinha ciência quanto à realização da Audiência de Instrução e Julgamento, porém, deixou de comparecer ao ato, alegando, assim, suposta nulidade da qual deu causa, nos termos do art. 565 do CPP. Assim, a
dequadamente
reconhecido pelo juízo sentenciante
a
revelia do réu, nos termos
do art. 367 do CPP.
N
ão é possível reconhecer a nulidade alegada pela defesa.

3.
O pedido revisional funda-se,
ainda,

em

erro na fixação da pena.
N
a primeira fase da dosimetria,
o magistr
ad
o
consider
ou como
desfavoráveis ao réu
duas
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,
quais sejam,
a culpabilidade
e
a
s circunstâncias
do crime,
devidamente fundamentadas, ainda que
por outros trechos da sentença.

4.
Quanto à segunda fase, merece parcial razão à defesa, pois, a par de prevalecer na Corte Superior o entendimento de que
“salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada” (AgRg na RvCr n. 5.713/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 7/6/2022, DJe de 9/6/2022.),
interpretando-se, a
contrario sensu
, o referido julgado, conclui-se ser pertinente a modificação da dosimetria quando verificada a ocorrência de manifesta ilegalidade.

5. O magistrado
deixou de reconhecer a atenuante da confissão, prevista no
65, inciso III, alínea d, do CP,
emsmo tendo utilizado a confissão inquisitorial para fins de condenação
.
Redução d
as penas em 1/6 (um sexto), por ser essa a fração ideal adotada pela Corte Superior de Justiça (AgRg no AREsp n. 1.986.808/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

6.
A
sentença
devidamente fundamentou que a existência de duas circunstâncias desfavoráveis, somada à gravidade em concreta do delito, eis que o réu emprestou arma de fogo para um menor efetuar cobrança de dívidas de tráfico de drogas e praticar tentativa de homicídio, portanto, merece ser mantido o regime inicial semiaberto
.

7.
A
apreciação
d
o

pleito
de regime domiciliar
é de competência do Juízo da Execução Penal, em observância ao art.
117
da LEP

8
.
Pedido revisional parcialmente procedente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.